Tribunal: TJMT
Processo: 1036282-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036282-50.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILLA MARIA DE ANDRADE E SILVA - CPF: 028.871.361-35 (EMBARGADO), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – SUCESSIVOS INGRESSOS NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – REDISCUSSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 036282-50.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

EMBARGADO:

CAMILLA MARIA DE ANDRADE E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pela parte autora
CAMILLA MARIA DE ANDRADE e SILVA
, para condenar a parte requerida/embargante ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Alega a embargante que o acórdão apresenta contradição ao reconhecer que houve a resolução dos problemas apresentados no veículo, todavia,

fixa o dano moral sob o fundamento de que houve frustração do consumidor “
ao adquirir um veículo novo, sem uso, pretende adquirir o melhor produto na categoria do bem, devidamente garantido
” (sic).

Argumenta que “
a necessidade de encaminhar um veículo para reparação ou a existência de vício no mesmo, por si só, não dá ensejo ao dano moral, já que para a configuração do mesmo deve ter havido agressão à dignidade da pessoa humana
” (sic).

Salienta que “
o quantum fixado é absolutamente desproporcional, especialmente considerando as peculiaridades do caso, onde a Embargada jamais ficou desassistida e onde houve prestação a contento dos serviços no automóvel
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 210545180).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 210547184).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – INOVAÇÃO DE PEDIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – SUCESSIVOS INGRESSOS NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração do pedido em sede recursal, configura inovação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Os danos morais decorrem do fato de o consumidor ter de suportar os ônus decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro defeituoso, tendo que reiteradas vezes ser desprovido da posse do bem para o seu conserto e, ainda, tendo que lidar com a ineficácia dos meios empregados para a correção do problema
”.

Nota-se que a embargante pretende rediscutir os motivos que ensejaram a configuração do dano moral.

Todavia, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no julgamento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, haja vista que parciais problemas foram solucionados, e ainda, vários deles fora do prazo legal de trinta dias e outros sequer solucionados.

A oposição de embargos de declaração, com fundamento no vicio acima apontado, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024